Tribunal: TJES
Processo: 5003555-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE LIMA MOURA

COATOR: 1ª vara criminal de cariacica

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso justificam a custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos constantes do inquérito policial e da ação penal, sendo inadequada a análise aprofundada de provas na via estreita do habeas corpus.

5. A gravidade concreta da conduta se evidencia pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, crack e substância não identificada), indicando destinação ao tráfico.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando demonstradas a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, especialmente em casos de tráfico de drogas com expressiva quantidade apreendida.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

8. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes justifica a custódia cautelar no crime de tráfico de drogas. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003555-33.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO

PACIENTE:
MATHEUS HENRIQUE LIMA MOURA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MATHEUS HENRIQUE LIMA MOURA
contra suposto ato coator do
Juízo
da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que, nos autos do processo nº 5002418-77.2026.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito;
(ii)
a desproporcionalidade da medida, considerando a quantidade de droga apreendida;
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e
(iv)
o cabimento e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18524343.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19222722, manifestou-se pela
denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem (id 89708075, do processo de referência).

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. Senão vejamos trecho do r.
decisum
:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, considerando a gravidade do delito e a grande quantidade de drogas apreendidas na posse dos autuados. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso(s) I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 89725416, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

In casu
, conforme narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público (id 89952970, do processo de origem), os policiais militares encontraram e apreenderam no interior do veículo ocupado pelo paciente 850g (oitocentos e cinquenta gramas) e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) pinos de substância análoga à cocaína, 190g (cento e noventa gramas), divididos em 7 (sete) pedaços, de substância similar ao crack,

e 250g (duzentos e cinquenta gramas) de substância de cor branca não identificada; o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.